Tribunal: TJES
Processo: 0002232-56.2018.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002232-56.2018.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA PETRONETTO
RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNIC DE AFONSO CLAUDIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 0002232-56.2018.8.08.0001

ORIGEM: Juízo de Afonso Cláudio - 1ª Vara

RECORRENTE: ANGELA MARIA PETRONETTO

RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNIC DE AFONSO CLAUDIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SINDICATO. SERVIDOR PÚBLICO EX-ASSOCIADO. CONVITE FESTA CONFRATERNIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).

A parte autora ingressou com a ação de indenização por danos morais em face do Recorrido, alegando ter sido “desconvidada” da festa de confraternização realizada em 2018, após a exoneração de seu cargo público. Sustenta que tal fato lhe teria causado constrangimentos pelo que requer indenização no valor de R$ 18.000,00 por danos morais.

(2) A sentença proferida pelo juízo singular julgou o pedido improcedente, por entender que não houve dano extrapatrimonial, e a hipótese não ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano.

(3). Analisando os autos processuais entendo que o mérito recursal não merece prosperar, pois o ato de “desconvidar” a parte requerente, após sua desvinculação sindical oriunda da exoneração do cargo público, se encontra na esfera da discricionariedade da gestão sindical, não se tratando de direito a ser reconhecido, de modo que não houve comprovação de qualquer ofensa aos direitos da personalidade.

(4). O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial, Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais

(5). Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cuja exigibilidade restará suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)